Tribunal: STF
Processo: AI 601500
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
   Contra-razões de recurso extraordinário. Peça obrigatória.
   Ausência. Prova da inexistência nos autos principais. Decisão
   agravada. Reconsideração. Provada a inexistência da peça faltante
   nos autos principais, deve conhecido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interpretação
   de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à
   Constituição. Agravo regimental não provido. Não se tolera, em
   recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de
   má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.